Tribunal: TCU
Processo: 030.306/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que, ao analisar a prestação de contas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí no exercício de 2009, julgou as contas do recorrente irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Pinto de Alencar, presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí (Sescoop/PI), contra o Acórdão 7314/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Pinto de Alencar para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop Nacional).